Tribunal: TJSP
Processo: 1501906-65.2023.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06). Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para firmar a responsabilidade penal do acusado pelo delito de tráfico de drogas. Autoria e materialidade positivadas. 2. Não aplicação da norma estampada no artigo 41, da Lei no 11.343/06. O benefício previsto na citada norma insere-se no

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06). Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para firmar a responsabilidade penal do acusado pelo delito de tráfico de drogas. Autoria e materialidade positivadas. 2. Não aplicação da norma estampada no artigo 41, da Lei no 11.343/06. O benefício previsto na citada norma insere-se no contexto dos crimes praticados por organizações e associações criminosas (crime de autoria coletiva). O legislador acena com a redução para o agente que colabore no desvelamento dos demais integrantes do grupo criminoso, bem como na recuperação (total ou parcial) do produto do crime, requisitos cumulativos. Situação inocorrente na espécie. 3. Sanção que não comporta alteração. Recurso improvido.